Tribunal: TJDFT
Processo: 0721434-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI FEDERAL 8.009/1990. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO POVIDO.
Agravante citada em endereço no qual, aparentemente, residia e que distinto daquele do imóvel penhorado. Fato de boletos referentes a conta de energia elétrica, água e cobrança de IPTU do imóvel estarem em nome da agravante não conduz, necessariamente, à conclusão de que nele residia juntamente com a entidade familiar ou mesmo que tal bem seja o único de sua propriedade destinado a esse fim, elementos insuficientes a fazer incidir a proteção destinada a bem de família.
Hipótese em que repisados os argumentos lançados na impugnação à penhora, sem trazer qualquer outra comprovação de que reside com sua família no imóvel penhorado e que este seria impenhorável por força dos artigos 1o e 5o da Lei Federal 8.009/1990.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.